Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025223-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da DEFENSORIA PÚBLICA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública no 1005434-51.2020.811.0007, que deferiu parcialmente o pedido liminar determinando isenção de tarifa de pedágio aos munícipes das cidades de Carlinda-MT e Alta Floresta-MT, desde que comprovem as condicionantes descritas na decisão.
Registra o Agravante que a Autora, ora Agravada, sustentou na ação de base que, em razão da precariedade de postos de serviço no Município de Carlinda e da baixa renda dos munícipes, o valor da tarifa do pedágio estaria prejudicando o direito à locomoção da população local.
Aduz que, após a manifestação prévia do Estado de Mato Grosso, a Defensoria Público aditou a inicial, “alterando os pedidos, para que fosse utilizado como critério de hipossuficiência para fins de isenção da tarifa de pedágio as condições previstas na Resolução n° 90/2017, do Conselho Superior da DPE/MT.” (sic p. 6795459)
Pontua que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, e que a decisão interfere no contrato de concessão de serviço público, gerando despesas a fim de restabelecer o equilíbrio-financeiro do contrato.
Alega que a decisão é ultra-petita por violação ao princípio da adstrição ao pedido, uma vez que o pedido de isenção restringia-se aos munícipes de Alta Floresta hipossuficientes que morassem após a praça de pedágio, e não a todos os munícipes de Alta Floresta como consignado na decisão recorrida.
Destaca que para conceder isenção de pedágio faz-se necessária previsão na lei ou no contrato de concessão de serviço público, e que não há prejuízo à locomoção, ante a existência de via alternativa.
Alternativamente, ressalta a necessidade ampliação do prazo de 30 dias para 120 dias, para apresentação de estudo de impacto econômico-financeiro da decisão, bem como para o cadastro da população beneficiária.
O pedido vindicado foi deferido (id.69453996)
É o relatório.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema Pje nos autos da Ação Civil Pública no 1005434-51.2020.8.11.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, constata-se a superveniência de sentença, lançada em 06.05.2022, o assim decidiu, litteris:
[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para, com fulcro no artigo 487, inciso I, do código de processo civil, para CONFIRMAR a liminar em seus próprios termos, in verbis: 1.1) Determinar a isenção total do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos, aos munícipes de Carlinda, desde que atendam aos seguintes critérios cumulativos: 1 – que comprovem ser hipossuficientes, conforme os critérios estabelecidos na Resolução n. 90/2017 do Conselho Superior da DPE/MT; 2 – que comprovem trânsito frequente entre Carlinda e Alta Floresta e, desde que a frequência das viagens sejam maiores do que 02 (três) vezes por semana; 3 – que transitem em veículo de sua propriedade; 4 – que comprovem a necessidade de tratamento de saúde regular, acesso ao ensino superior ou técnico, trabalho/emprego regular no município de Alta Floresta; 5 – que comprovem regularmente a residência no município de Carlinda. 1.2) Determinar a isenção total do pagamento do pedágio cobrado na praça situada no trecho Alta Floresta-Carlinda, nos dois sentidos, aos munícipes que comprovem a residência no município de Alta Floresta e que se localizem após a praça do pedágio para possibilitar o tráfego livre ao centro urbano do município referido; 2) Para cumprimento da medida, DETERMINO que os requeridos criem e publiquem, no prazo de 15 (quinze) dias, além dos já elencados na presente decisão complementem com outros critérios objetivos para apresentar a documentação para comprovação de hipossuficiência e de tráfego habitual entre as cidades. 3) No prazo do item “2”, DETERMINO também que os requeridos disponibilizem cadastro administrativo para a inscrição dos munícipes que se enquadrem e sejam beneficiados pela medida. 4) Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), podendo ser revista em caso de ser insuficiente ou excessiva para o cumprimento da ordem; CONDENO o Estado de Mato Grosso a fiscalizar o cumprimento da presente medida, impondo, se necessário, sanções administrativas quanto a eventual cumprimento, sem prejuízo da multa processual aqui imposta. Considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima de seu pedido, os ônus de sucumbência deverão ser suportados pela parte requerida, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC. Sendo assim: CONDENO a Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodóvias S/A ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que ARBITRO em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta que é inestimável o valor da causa (art. 85, § 8o do CPC), visto que não se sabe ao certo quantos veículos serão cadastrados nem quantas vezes cada um atravessará a praça de pedágio. ISENTO o Estado de Mato Grosso em custas e despesas judiciais. INDEVIDOS honorários sucumbenciais, pois à Defensoria Pública atua contra pessoa jurídica de direito à qual pertence, nos moldes da Súmula 421 do STJ. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC. Assim, passado o prazo para os recursos voluntários, haja ou não apelação, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (id. 84264194 - ação de base)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora